Tribunal: TJDFT
Processo: 0721779-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0721779-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: GRACE GIZELE MAGALHAES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL AS contra decisão proferida pelo Juiz da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de liquidação provisória de sentença no 0714683-94.2021.8.07.0001, proposta por GRACE GIZELE MAGALHAES e OUTROS, rejeitou a impugnação ao laudo pericial apresentada pelo banco agravante, nos seguintes termos (ID 127724572 autos de origem): Ofício da 7a Turma Cível ao ID no 120458322 a comunicar que o recurso da parte autora (AGI no 0720840-86.2021.8.07.0000) foi provido para reformar a decisão guerreada, tornando dispensável a presença da UNIÃO e do BANCO CENTRAL DO BRASIL, como devedores solidários, na fase de cumprimento provisório da sentença, uma vez que a parte credora optou por promover a execução apenas contra uns dos codevedores. O Laudo pericial restou acostado aos autos sob o ID no 123922578, a apurar o saldo em favor dos autores de R$ 118.823,50 (atualizado até abril de 2022). O Banco demandado apresentou impugnação genérica ao laudo pericial ao ID no 126013520, invocando per relationem os apontamentos feitos pelo assistente técnico, a saber: indicação equivocada da moeda na planilha de apuração; abatimentos negociais devem ser considerados como mero descontos concedidos; e aplicação dos juros de mora desde a citação neste feito. Decido. De início, não se mostra necessária a dilação da perícia técnica para retificação de mero erro material na aposição equivocada de sinal gráfico de moeda, pois a planilha deixa claro que os valores da segunda coluna da planilha são aqueles originários, enquanto que na quarta coluna encontra-se o seu correspondente em "valor presente". O preciosismo deve ser mitigado diante do atingimento da finalidade da diligência. Melhor sorte não socorre à opinião do assistente sobre questão de direito relativa ao termo de incidência dos juros de mora, manifestação insuficiente para consubstanciar impugnação específica, como determina a Lei Processual. Ainda que admitido, o questionamento não prosperaria, pois os juros de mora e a correção monetária abordados na decisão agravada estão em consonância com a parte dispositiva do título judicial que está sendo liquidado, não comportando discussão em razão da preclusão. Aliás, trata-se de entendimento firmado pelo STJ em sede recurso repetitivo (Tema no 685). Quanto às demais alegações de que os abatimentos negociais devem ser considerados como mero descontos concedidos, também não supera a admissibilidade diante do ônus da impugnação específica. O assistente sequer individualiza quais lançamentos entende inadequados, de modo que deve prevalecer a conclusão fundamenta exarada pelo profissional nomeado pelo Juízo. Nesse sentido, confira-se elucidativo aresto desta Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO QUE HOMOLOGA OS CÁLCULOS DO PERITO JUDICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. INCONSISTÊNCIAS NÃO COMPROVADAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Cuida-se, na hipótese, de decisão proferida nos autos da ação de liquidação provisória de sentença, proferida na Ação Civil Pública no 94.008514-1, na qual foi determinado que o Réu/Agravante, Banco do Brasil, procedesse ao recálculo da dívida e à devolução dos valores pagos, a maior, pelos mutuários de operações de crédito rural, na época do Plano Collor, na medida em que tais operações foram corrigidas pelo IPC, de 84,32% (oitenta e quatro inteiros e trinta e dois décimos por cento), quando o índice a ser aplicado deveria ter sido o BTN, de 41,28% (quarenta e um inteiros e vinte e oito décimos por cento), nos termos REsp no 1319232. 2. Não subsiste a alegação do Agravante de que os cálculos, realizados por seu assistente técnico, devem prevalecer sobre os (cálculos) elaborados pelo perito judicial, pois os contratos de cédula de crédito rural já se encontram liquidados, conforme informado pelos Agravados na inicial do procedimento da liquidação e, não impugnados no momento oportuno. 3. Em relação à aplicação da atualização monetária pro rata die, não houve impugnação específica, limitando-se o réu/agravante a defender a aplicação dos juros de mora a contar da citação na fase de liquidação, e não da ação civil pública. 4. A presunção de veracidade do laudo apresentado pelo perito, nomeado judicialmente, somente pode ser afastada por impugnação detalhada e específica dos erros porventura cometidos e das provas de tais equívocos. 5. Não há previsão legal para fixação de honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença, tampouco se evidencia caráter contencioso no procedimento, sendo própria da fase, a divergência entre as partes quanto ao valor correto que irá deflagrar a próxima fase processual. 6. Recurso parcialmente provido. (Acórdão no 1390713, 07274134320218070000, Relator Des. JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, publicado no DJe 16/12/2021) Diante disso, considerando que as informações prestadas pelo expert encontram-se satisfatoriamente fundamentadas, HOMOLOGO o laudo pericial de ID no 123922578 e RESOLVO a fase de liquidação da sentença, com arbitramento do valor do saldo remanescente em favor dos autores em R$ 118.823,50 (atualizado até 6.5.2022). Deixo de fixar honorários pois a discussão nos autos limitou-se aos aspectos procedimentais da diligência, elementos documentais considerados e questões de ordem pública, sequer formalmente contestado o direito autônomo do autor de liquidação do título[1]. Caso a parte credora tenha interesse no início da fase de cumprimento provisório da sentença, deverá recolher as custas referentes a esta fase, bem como instruir o seu pedido conforme o disposto no art. 520 do CPC, tendo como base o valor arbitrado. Aguarde-se manifestação das partes, pelo prazo de 15 (quinze) dias. Após, sem novos requerimentos, proceda-se nos termos do art. 100 do Provimento Geral da Corregedoria desta Corte. Intimem-se. Em suas razões recursais, o banco agravante repisa, em síntese, os argumentos trazidos da impugnação. Alega a ocorrência de indicação errada da moeda na planilha de apuração. Afirma que a perícia prevê a devolução de valores que não foram pagos, pois os abatimentos negociais não podem ser considerados como efetivos pagamentos, mas desconto do saldo devedor. Assevera que o marco inicial para a contagem dos juros de mora deve ser da citação na fase de cumprimento de sentença. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quando evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Na origem, trata-se de liquidação individual de sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública no 94.00.08514-1, que reconheceu a ilegalidade no índice de correção monetária adotado pelo Banco do Brasil, aplicável às cédulas de crédito rural no mês de março de 1990, e fixou como correto o BTNF no percentual de 41,28%. O título executivo judicial, Recurso Especial no 1.319.232 – DF, de relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, restou ementado: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR. INDEXAÇÃO AOS ÍNDICES DE POUPANÇA. MARÇO DE 1990. BTNF (41,28%). PRECEDENTES DAS DUAS TURMAS INTEGRANTES DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. EFICÁCIA "ERGA OMNES". INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 16 DA LEI DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA COMBINADO COM 93, II, E 103, III DO CDC. PRECEDENTES DO STJ. 1. O índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi o BTN no percentual de 41,28%. Precedentes específicos do STJ. 2. Ajuizada a ação civil pública pelo Ministério Público, com assistência de entidades de classe de âmbito nacional, perante a Seção Judiciária do Distrito Federal e sendo o órgão prolator da decisão final de procedência o Superior Tribunal de Justiça, a eficácia da coisa julgada tem abrangência nacional. Inteligência dos artigos 16 da LACP, 93, II, e 103, III, do CDC. 3. RECURSOS ESPECIAIS PROVIDOS. (REsp 1319232/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe 16/12/2014). O disposito acórdão consignou: Ante todo exposto, voto no sentido de dar provimento aos recursos especiais para julgar procedentes os pedidos, declarando que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTN no percentual de 41,28%. Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002.” No caso em análise, o banco agravante se insurge sobre a falta de abatimentos relativos a descontos negociais dados no saldo devedor e que não foram efetivamente pagos. De acordo com o Laudo Contábil realizado pelo perito oficial foi constatado o saldo remanescene de R$ 118.823,50, tendo sido consideradas as amortizações nos contrados apontadas e elencadas nos Quesitos 05 e 14 do laudo pericial (ID. 123922578 autos de origem). Outrossim, não se pode olvidar que a impugnação ao laudo pericial deve ser objetiva e específica que demonstre efetivo equívoco do perito, não sendo possível oposição genérica e desacompanhada de elemento probatório hábil a invalidar os critérios e conclusões da perícia realizada. No que tange ao erro na indicação da moeda na ocorrida planilha de apuração, como bem delineado na decisão agravada, desnecessária a dilação da perícia técnica para retificação de mero erro material na aposição equivocada de sinal gráfico de moeda, pois a planilha deixa claro que os valores da segunda coluna da planilha são aqueles originários, enquanto que na quarta coluna encontra-se o seu correspondente em "valor presente". O preciosismo deve ser mitigado diante do atingimento da finalidade da diligência. Quantos aos juros de mora, estes são devidos à partir da constituição em mora, o qual se dá com a citação no processo de conhecimento, nos termos do art. 240 do Código de Processo Civil. Destaca-se, ainda, que no julgamento Recurso Especial no 1.370.899/SP, o Superior Tribunal de Justiça, para fins de tese repetitiva, consolidou o entendimento que os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior (Tema no 685). Desta feita, não subsistindo prova conclusiva da presença dos pressupostos necessários, impõe-se a negativa da pretensão liminar no presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a almejada antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se à parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília, julho de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora